Tribunal: TJPA
Processo: 0807361-44.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807361-44.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ITELMAR MEYER

AGRAVADO: BANCO RODOBENS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0807361-44.2018.814.0000

COMARCA: MARABÁ / PA.

AGRAVANTE:

I
TELMAR MEYER
.

ADVOGADO:
DANIEL GOMES MACHADO – OAB/RS nº 71.092

AGRAVADO:
BANCO RODOBENS S/A.

ADVOGADO:
JEFERSON ALEX SALVIATO – OAB/SP 236.655.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. RECURSO EXTEMPORÂNEO. ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e
em decorrência de sua intempestividade recursal e, por conseguinte, manter
in totum
os termos da decisão monocrática de
ID
980083
,
e

aplicar multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)
, em
consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (14) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0807361-44.2018.814.0000

COMARCA: MARABÁ / PA.

AGRAVANTE:
TELMAR MEYER
.

ADVOGADO:
DANIEL GOMES MACHADO – OAB/RS nº 71.092

AGRAVADO:
BANCO RODOBENS S/A.

ADVOGADO:
JEFERSON ALEX SALVIATO – OAB/SP 236.655.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
ITELMAR MEYER
, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
em face de
BANCO RODOBENS S/A
, diante do inconformismo com decisão monocrática
ID 980083
, proferida por este relator, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, devendo, pois, ser mantida a decisão proferida pelo juízo a quo.

À
ID 998593
o recorrente peticiona aos autos embargos de declaração.

À
ID 1017771
o recorrente peticiona aos autos agravo interno.

À
ID 5784960
aparte embargada apresentou contrarrazões ao recurso de embargos de declaração.

À
ID 4076891
decisão monocrática conhecendo e rejeitando os embargos de declaração
ID 998593
.

À
ID 6043839,
acórdão, não conhecendo do agravo interno
ID 1017771.

À
ID 60500783
, o recorrente peticiona aos autos agravo interno.

À
ID 6734929
aparte agravada apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 12 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. RECURSO EXTEMPORÂNEO. ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Tratando-se de matéria de ordem pública, cabe ao Tribunal apreciar de ofício o juízo de admissibilidade dos recursos, verificando se neles constam tanto os requisitos intrínsecos como extrínsecos, a fim de que se possa examinar, por conseguinte, o juízo de mérito.

Sem delongas, o presente interno não comporta conhecimento, posto que intempestivo, uma vez que a decisão monocrática que conheceu e rejeitou os embargos de declaração foi publicada em
1º/12/2020, ID 4076891
, conforme aba de expediente, daí porque o prazo legal de 15 dias úteis iniciou-se em
02/12/2020
, esgotando-se, portanto, em
26/01/2021
.

Todavia, o presente recurso fora protocolizado apenas em
24/09/2021
,
ID 6500783
quando, notadamente, já havia esgotado o prazo recursal.

ASSIM
, ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo interno, em decorrência de sua intempestividade recursal e, por conseguinte, mantenho
in totum
os termos da decisão monocrática de
ID

980083
, aplicando multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 21/02/2022